Tribunal: TJMT
Processo: 1026327-84.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026327-84.2020.8.11.0000
IMPETRANTES:
DR. CARLOS ALBERTO KOCH
DR. WILLIAN DOS SANTOS PUHL
PACIENTE:
ELIVAM CARVALHO DE OLIVEIRA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, porquanto encontradas em sua posse 09 (nove) cigarros e 02 (dois) tabletes de substância análoga à maconha.
Ilustrando a aventada coação ilegal, aduzem os firmatários do remédio heroico que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, aptas a lhe credenciarem o direito de responder a eventual processo em liberdade, demais disso, as decisões mediantes as quais o d. magistrado singular decretou a prisão preventiva e indeferiu o pleito de liberdade provisória não estão idoneamente fundamentadas, porquanto respaldadas em argumentos genéricos e abstratos, incapazes de demonstrar inequivocamente os requisitos legais da medida extremada, máxime aquele pertinente ao periculum libertatis, inexistindo nos autos elementos concretos a evidenciar que solto, o beneficiário deste writ colocará em risco a ordem pública e/ou os meios e fins do processo; a evidenciar a suficiência e adequação à hipótese das providências acautelatórias insculpidas no art. 319 do CPP.
À título de segunda causa de pedir, sustentam a tese de negativa de autoria, sob o viés de que embora o increpado tenha assumido a propriedade da droga perante a autoridade policial, foi flagrado pelos policiais consumindo o entorpecente, demais disso, o beneficiário deste writ confessou ao Delegado de Polícia que “é usuário de maconha há mais de 05 (cinco) anos, que adquiriu a droga em quantidade suficiente para usar durante quinze dias e que compra e enrola os cigarros e que os tabletes encontrados em seu poder seriam guardados para consumir futuramente” (sic); a indicar que, de fato, não se trata de sujeito dedicado ao comércio malsão, mas sim de mero usuário de drogas.
Forte em tais argumentos, e invocando a maior excepcionalidade conferida às prisões cautelares no atual momento de pandemia em razão do Covid-19, os impetrantes requerem a concessão in limine da ordem, a fim de que seja a prisão preventiva imposta ao paciente substituída por medidas cautelares alternativas, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A ordem veio munida com procuração e com a documentação eletrônica anexada do ID 70139452 ao ID 70139455.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial, bem como à prova pré-constituída pelos nobres causídicos, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico; pois, ao que se extrai de uma análise superficial dos autos, própria das apreciações in limine, a decisão constritiva não se revela de todo absurda e tampouco completamente desprovida de fundamentação.
E assim considero porque, em um exame sumário dos pronunciamentos judiciais combatidos (ID 70135499 – p. 64/67; ID ), verifico que a d. autoridade inquinada de coatora decretou e manteve a prisão preventiva do paciente por verificar a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes do seu provável envolvimento com a narcotraficância; destacando, quanto ao periculum libertatis, que a constrição cautelar visava resguardar a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta do delito, demonstrada pela relevante quantidade de MACONHA apreendida; bem como em razão da aparente habitualidade delitiva do paciente, que estaria em pleno cumprimento de pena no regime prisional aberto (PEP n.o 0011454-44.2018.811.0040) no momento em que flagrado supostamente comercializando entorpecentes, a tornar inadequadas in casu as cautelares diversas do art. 319 do CPP.
Além do mais, conquanto os impetrantes sustentem que o encarcerado é mero usuário de drogas, por ora, não há como acolher tal tese defensiva para afastar a sua prisão provisória, até mesmo porque, consoante entendimento uniformizado deste eg. Sodalício, materializado no Enunciado Orientativo n.o 03 da TCCR/TJMT, “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017].
Portanto, a priori, impossível concluir que a decisão combatida careça de fundamentação jurídica válida, mesmo porque, eventual fundamentação deficiente ou longe do exemplar, não se confunde com falta de motivação; o que desautoriza a concessão liminar da ordem, valendo acrescentar que, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas; logo, ainda que o encarcerado supostamente ostente condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento, à substituição do cárcere pelas cautelares diversas do art. 319 do CPP.
Por consequência, não sendo possível concluir de súbito pela falta de fundamentação idônea, tampouco pela absoluta ausência dos requisitos da prisão preventiva, quiçá pela propalada inocência do increpado; e considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é o Colegiado.
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ELIVAM CARVALHO DE OLIVEIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator